Tribunal: TJPA
Processo: 0839726-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839726-53.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIANE MARTINS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 ANOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e danos morais ajuizada por filha de ex-segurado, condenando o instituto ao pagamento de pensão por morte e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são:

(i) saber se a extensão do benefício de pensão por morte até os 21 anos contraria a legislação estadual vigente à época do óbito;

(ii) saber se é cabível a indenização por danos morais diante da demora na análise do pedido administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prevalência da Lei Federal nº 8.213/1991 sobre norma estadual que fixa limite etário de 18 anos, por força do art. 5º da Lei nº 9.717/1998. Direito à pensão por morte até os 21 anos reconhecido.

4. Demora injustificada superior a cinco anos para análise de requerimento administrativo caracteriza omissão estatal, violando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 5º, LXXVIII, e 37 da CF).

5. Configuração de dano moral presumido, em virtude da privação de verba alimentar por omissão administrativa.

6. Juros de mora devidos desde a citação, conforme art. 405 do CC. Correção monetária de cada parcela a partir de seu vencimento.

7. Aplicação da taxa Selic a partir de janeiro de 2022 para fins de correção e juros moratórios, nos termos da EC 113/2021.

8. Fixação do percentual dos honorários de sucumbência postergada à fase de liquidação, por iliquidez da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Sentença parcialmente modificada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. Em regime próprio de previdência social, deve ser adotado o limite etário de 21 anos para o recebimento de pensão por morte por filho não emancipado, conforme Lei nº 8.213/1991, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.717/1998. 2. A demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento de pensão por morte acarreta responsabilidade objetiva do Estado por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, art. 85, §§ 4º e 11; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 49.462/MA; STJ, Súmulas 43 e 362; TJPA, APL 0807151-31.2016.8.14.0301; TJPA, AI 1229383.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada em parte a sentença, para consignar que o termo inicial dos juros de mora deverá ser a data da citação e que a correção monetária da pensão por morte deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizada a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como
para afastar o percentual atribuído aos honorários advocatícios de sucumbência, o qual deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou procedente a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS
movida por
JULIANE MARTINS DE MOURA
, nos seguintes termos (ID 8870454):

“(...) Diante das razões acima, julgo procedentes os pedidos e condeno o réu a pagar à autora o valor da cota parte correspondente ao rateio com os demais beneficiários do benefício de pensão por morte, no período de 02/10/2014 a 17/02/2019, com juros e correção monetária na forma do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça.

Também condeno o réu a indenizar a autora, por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção na forma estabelecida no parágrafo acima, a contar da data de hoje – data do arbitramento (Súmula n° 362/STJ).

Arbitro honorários advocatícios do advogado da autora em 10 (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Sem custas.

Sem reexame.

P. R. I. C.”

Nas suas razões recursais, o IGEPREV afirma que a extensão judicial da pensão por morte para filho de ex-segurado maior de idade, o qual não é amparado em lei como beneficiário, equivale à atuação do magistrado como legislador positivo, o que ofenderia frontalmente o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal) e as disposições da Lei Federal nº 9.717/1998.

Suscita a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, reforçando que o benefício de pensão por morte deve ser regulado pela legislação vigente na data do óbito, consoante o princípio do "
tempus regit actum
".

Aduz não ser cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, já que não praticou ato ilícito e não houve comprovação do dano supostamente sofrido pela apelada.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 8870459).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11443187).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, a apelada

é filha de Anízio Moura Filho, que faleceu em 11/05/2014 e era segurado do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, motivo pelo qual requereu administrativamente o benefício previdenciário de pensão por morte.

Ocorre que mesmo após o decurso de 05 (cinco) não houve resposta por parte do órgão previdenciário, o que ensejou o ajuizamento da presente ação para este fosse condenado ao pagamento do benefício desde a data de óbito do segurado até 17/02/2019, data em que a apelada completou 21 (vinte e um) anos, além de indenização por danos morais por sua omissão, pedido que restou acolhido pelo juízo
a quo
.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, o direito da apelada à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 vigentes na data do óbito do segurado:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado; (...)

Art.

6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

III - o filho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada, ressalvado o direito ao benefício pelo inciso III do art. 6º; (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003);

Apesar de o Regime Previdenciário Estadual estabelecer que o filho do segurado perderá sua qualidade de beneficiário ao completar 18 (dezoito) anos, o Regime Geral de Previdência Social instituído pela Lei Federal nº 8.213/1991 garante essa condição ao filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos (art. 16, inciso I).

A Lei Federal nº 9.717/1998 (Lei do Regime Próprio de Previdência Social), em seu art. 5º,
caput
, dispõe:

Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Em razão de tal previsão, o STJ entende que, havendo conflito entre a lei local e a Lei Federal nº 8.213/1991 quanto à idade máxima para recebimento de pensão por morte, deve prevalecer o limite etário previsto no Regime Geral:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998
, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência uníssona deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso em tela há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente do segurado o beneficiário de até 21 anos de idade e a segunda, o beneficiário de até 18 anos de idade.

2. Proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

3. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o beneficiário, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

4.
Lei Complementar n° 39/2002, ainda que vigente à época do fato gerador, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

6. À unanimidade, em sintonia com o Ministério Público de 2º grau e com inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, recurso conhecido e improvido.

(1229383, 1229383, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-13) (grifo nosso)

Desta feita, não merece reformas a sentença no tocante à condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte devido à apelada no período de 02/10/2014 a 17/02/2019.

Relativamente ao dever de indenizar, melhor sorte não assiste ao apelante.

Na esteira do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
[3]
, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e serão obrigadas a repará-los, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (arts. 186 e 927 do Código Civil
[4]
).

A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva (teoria do risco administrativo), e restará configurada quando demonstrado o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e a ação do Poder Público.

Embora o IGEPREV sustente que não praticou ato ilícito, resta inequívoco que a demora de mais de 05 (cinco) anos na apreciação do requerimento administrativo configura flagrante violação aos comandos dos arts. 5º, inciso LXXVIII, e 37,
caput
, da Lei Maior:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Ademais, esta Corte de Justiça entende que o dano moral é presumido na hipótese de demora excessiva na apreciação de pedido administrativo relativo a benefício previdenciário quando o requerente houver preenchidos os requisitos para sua concessão, uma vez tal circunstância implica em privação do direito de percepção de verba alimentar, essencial à subsistência. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DA EVIDÊNCIA. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS PARA A APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. MULTA PELA DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA APLICADA. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 08071513120168140301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Assim, estando demonstrados a ilicitude da conduta do IGEPREV e o nexo de causalidade com o dano advindo desta, a manutenção da sentença quanto à indenização por danos morais é medida que se impõe.

Por outro lado, constato que o
decisum
deve ser modificado no tocante aos honorários advocatícios e aos consectários legais, os quais constituem matéria de ordem pública e podem ser fixados e alterados de ofício.

Desta feita, esclareço que os juros de mora incidentes na condenação deverão ser computados desde a citação (art. 405 do Código Civil) e que o termo inicial da correção monetária da pensão por morte é a data de vencimento de cada parcela (Súmula nº 43 do STJ).

Ademais, têm-se que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que o termo inicial dos juros de mora deverá ser a data da citação e que a correção monetária da pensão por morte deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizada a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como
para afastar o percentual atribuído aos honorários advocatícios de sucumbência, o qual deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]

STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

[3]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[4]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Belém, 27/05/2025